Tribunal: CARF
Processo: 11516.721644/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007, 2008
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. SÚMULA CARF No 46. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência fiscal.
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade, restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada, calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal.
ITR. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A retificação da DITR que vise a alteração da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Por falta de documentação hábil e contundente justificando a retificação da área total do imóvel, incabível a redução das áreas pleiteadas.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DITR. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para incluir lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721644/2012-93
ACÓRDÃO
2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEZ BATTI EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007, 2008
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE
OFICIOSA. SÚMULA CARF No 46. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá
se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor
da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à
exigência fiscal.
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela
impugnação, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em
que se funda a defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio
da eventualidade, restando considerada não impugnada a matéria não
expressamente contestada, calhando na espécie a ocorrência de preclusão
temporal.
ITR. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A retificação da DITR que vise a alteração da área tributável do imóvel,
somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
2
Por falta de documentação hábil e contundente justificando a retificação
da área total do imóvel, incabível a redução das áreas pleiteadas.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DITR. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No
33.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal
para incluir lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Lilian Claudia de Souza, que lhe deu provimento parcial
e apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, convertendo-se em declaração de
voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
3
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 199/207):
Pelo auto de infração de fls. 03/08, a contribuinte foi intimada a recolher o crédito
tributário de R$ 285.001,84, referente ao lançamento do ITR/2007 e 2008, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até 28/09/2012, tendo como objeto
o imóvel rural “Fazenda Domingos Bez Batti” (NIRF 0.929.142-3), com área total declarada
de 359,3 ha, situado no município de Içara - SC.
A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto e
da multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 09/15.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2007 e da DITR/2008,
iniciou-se com o termo de intimação de fls. 16/17, não atendido, para a contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, com ART/CREA, contendo as
áreas discriminadas de benfeitorias, construções e instalações destinadas à
exploração granjeira ou aquícola, no ano base de 2006;
- notas fiscais do produtor e de insumos, certidão oficial da área de
reflorestamento e laudo de acompanhamento do projeto, fornecido por órgão
competente, no ano - base de 2007;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de
Fazendas Públicas ou da EMATER.
Após análise das declarações do ITR apresentadas, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área de 357,4 ha, informada como de atividade granjeira/aquícola na
DITR/2007 e com reflorestamento na DITR/2008, além de desconsiderar o VTN
declarado de R$ 530.000,00 (R$ 1.474,68/ha) e arbitrá-lo em R$ 1.976.700,00 (R$
5.500,00/ha), para o ITR/2007 e o ITR/2008, com o consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 64.701,10, em ambos os exercícios, conforme
demonstrativos de fls. 09/12.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
4
Cientificada do lançamento em 29/10/2012 (fls. 31), a contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 28/11/2012 a impugnação de fls. 33/42, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 43/193, alegando, em síntese:
- de início, descreve o citado procedimento fiscal, que deve ser declarado nulo, por
ter sido o termo de intimação enviado para seu antigo endereço, não lhe
permitindo exercer seu direito de ampla defesa;
- anexa laudo técnico com ART, que comprova as referidas áreas declaradas com
arroz irrigado (granjeira), reflorestamento de eucaliptos, pastagens e benfeitorias,
com grau de ocupação superior a 80% da área total, além da licença ambiental de
operação - LAO, para a atividade de orizicultura, desenvolvida por arrendatários,
conforme contratos específicos;
- cita a legislação de regência e a transcreve parcialmente, para referendar seus
argumentos.
Ante o exposto, a contribuinte requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração
ou, no mérito, sua improcedência, nos termos demonstrados, além de serem as
respectivas intimações dirigidas a seu representante legal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007, 2008
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA.
Nessa modalidade de lançamento, o prazo quinquenal legalmente previsto para revisão
do valor do imposto, apurado e recolhido parcial ou integralmente pelo contribuinte
dentro do próprio exercício, inicia-se na data da ocorrência do respectivo fato gerador.
Alcançado o crédito tributário referente ao ITR/2007 pela decadência, o lançamento que o
constituiu deve ser cancelado.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo a contribuinte exercido o seu direito de defesa, é incabível a nulidade requerida do
lançamento, efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no PAF. A intimação inicial
feita por edital é legalmente prevista na impossibilidade de se intimar o interessado por
via postal.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pela contribuinte na DITR/2008 somente cabe ser
acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de
fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
5
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o exercício de 2008, por
não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
Cientificada da decisão, via DTE, em 25/09/2014 (fls. 212), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 27/10/2014 - segunda-feira, recurso voluntário (fls. 214/227),
insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da impugnação e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –
Síntese do processo; II – Preliminarmente - Nulidade da intimação para entrega de documentos -
Termo enviado para endereço diverso daquele constante do auto de infração - Falsa premissa que
motiva o ato fiscal; III – Do flagrante prejuízo à esfera jurídica do recorrente; IV – Mérito - Erro de
fato quanto a materialidade tributária declarada – Direito à retificação. Cita jurisprudência judicial
para motivar as pretensões recursais. Requer ao final, a reforma da decisão recorrida, com a
anulação ou improcedência do auto de infração, ao teor das razões preliminares e meritórias
aventadas.
Requer, outrossim, que doravante todas as intimações sejam dirigidas ao patrono
que subscreve a peça recursal, sob pena de nulidade do ato, bem como seja intimado acerca da
data da realização da sessão de julgamento, visando possibilitar a realização de sustentação oral,
nos termos das regras do PAF.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mantado do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrida em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
231), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Inicialmente, vale salientar que na peça impugnatória não houve insurgência acerca
da alteração realizada em relação ao valor da terra nua (VTN), tornando-se definitiva a decisão no
particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
6
Do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR):
O litígio recai sobre a exigência do ITR, no valor de R$ 64.701,10, a ser acrescido dos
encargos legais, apurado em sede de revisão da DITR/2008 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para a nulidade do
lançamento remanescente por cerceamento do direito de defesa, da retificação da DITR de ofício,
com o acatamento das áreas de atividade granjeira (303,0 ha), de pastagens (47,0 ha) e ocupadas
com benfeitorias (2,0 ha), não declaradas, bem como a redução da área com reflorestamento de
357,4 ha para 5,0 ha.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 199/207)
e atendo-se às informações contidas no auto de infração lavrado (fls. 2/15), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e consistentes a modificar o julgado, em relação às alegações preliminar e
meritórias suscitadas – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória,
as quais foram detidamente apreciadas pela DRJ/BSB – me convenço do acerto da decisão, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 203/206), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Da Nulidade do Lançamento - Cerceamento do Direito de Defesa
A impugnante alega cerceamento do seu direito de defesa, por não ter tido
conhecimento do termo de intimação inicial (fls. 16/17), afixado por edital (fls. 19),
impedindo-a de apresentar os documentos requeridos e acarretando o lançamento
suplementar.
No entanto, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III, IV, V e
VI, inclusive aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa da autuada, previstos no art. 5o, LV, da Constituição da República.
No presente caso, a autoridade autuante identificou as irregularidades apuradas (área
com reflorestamento não comprovada e VTN subavaliado), com as alterações efetuadas
de forma clara na DITR/2008, como se pode observar na descrição dos fatos, no
enquadramento legal e no demonstrativo de apuração do imposto devido (fls. 05/13), em
consonância com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que a interessada pôde refutar esse procedimento fiscal, como se
observa em sua impugnação (fls. 33/42), na qual expôs os motivos de fato e de direito de
suas alegações, não apenas suscitando tema preliminar, mas discutindo o mérito da lide
em relação às matérias envolvidas, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, e compreendendo perfeitamente a exigência.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
7
No caso, cabe salientar que a intimação inicial (fls. 16/17), enviada ao domicílio eleito pela
contribuinte em suas declarações do ITR/2007 e 2008 (fls. 21 e 25), foi devolvida pelos
Correios (fls. 18), tendo então sido realizada por edital (fls. 19), no teor da legislação
vigente.
Sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícua a tentativa de intimação
pessoal ou por via postal será ela feita por edital, sem ordem de preferência; por ter o AR
sido devolvido pelos Correios, aplicou-se no caso o previsto no art. 23, § 1o, do Decreto no
70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; [...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: [...]
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
Assim, consta nos autos que a contribuinte foi regularmente intimada pelo edital no 01 de
12 de março de 2012, com data da ciência em 27/03/2012 (fls. 19/20), uma vez que foi
improfícua a intimação encaminhada via postal, para o endereço informado pela
contribuinte, e devolvida pelos Correios; transcorridos os prazos legais de afixação do
edital e para atendimento da intimação inicial, não houve manifestação da contribuinte,
tendo sido efetuado o lançamento de ofício, por falta de comprovação das informações
prestadas, sem nenhuma irregularidade nesse procedimento.
Quanto à alegação da contribuinte de que não pôde apresentar os documentos em
resposta à intimação inicial, por ter a intimação sido realizada por edital, saliente-se que a
ausência de intimação prévia não lhe acarreta prejuízo e nem implica nulidade ou violação
aos princípios constitucionais do contraditório e do direito de defesa, uma vez que, depois
de cientificada da exigência, a autuada teve o prazo de trinta dias para apresentar sua
impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa,
é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando
demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência,
independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
No caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla
defesa, uma vez que é justamente pela impugnação e documentos anexados, ora em
análise, que a contribuinte está exercendo o seu direito de defesa.
Pelo exposto, não prospera a alegada nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa, por ter a intimação inicial sido feita à contribuinte por edital.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
8
Registre-se que, no teor dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/1972, depois de
formalizada a exigência fiscal e com a ciência do lançamento, via postal (fls. 31), a
contribuinte pôde contestá-lo por meio de impugnação tempestiva, devidamente
motivada e acompanhada dos documentos de prova, exercendo seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível o
cancelamento requerido, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, não prosperando a preliminar arguida pela
impugnante.
Da Perda da Espontaneidade para Retificação da Declaração do ITR e Da Hipótese de
Erro de Fato
Na análise do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal glosou integralmente
a área declarada com reflorestamento na DITR/2008 (357,4 ha), por não ter sido
apresentada a documentação comprobatória, requerida na intimação inicial (fls.16/17).
Nesta fase, a contribuinte, com base em laudo técnico com ART (fls. 165/174), solicita o
acatamento das áreas de atividade granjeira (303,0 ha), de pastagens (47,0 ha), e
ocupadas com benfeitorias (2,0 ha), não informadas na DITR/2008, além da redução da
área com reflorestamento, de 357,4 ha para 5,0 ha.
Quanto à possibilidade aventada de retificar os dados declarados, ressalte se que a
contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazer essa retificação.
A possibilidade de retificação dos dados informados pressupõe estar a contribuinte
amparada pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no 5.172/1966 - CTN.
Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em apresentar declaração retificadora
termina com o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, nos termos da legislação de regência.
O art. 7o do Decreto no 70.235/1972 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas”. (grifei)
O art. 138, da Lei no 5.172, de 25.10.1966 (CTN) afirma que:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
9
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração”. (grifei)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que a contribuinte tomou ciência do
início do procedimento fiscal, excluiu-se a espontaneidade para a retificação da
sua DITR/2008.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações da impugnante no
que se refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de
retificação da DITR/2008, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada,
por notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor, além dos
contratos de arrendamento (fls. 175/190), para comprovar a área com produtos
vegetais, requerida como granjeira, comprovantes do rebanho existente
compatível com a área de pastagens pretendida, bem como certidão oficial, laudo
de acompanhamento do projeto da área de reflorestamento e laudo técnico para
as áreas com benfeitorias.
Assim, por ter a contribuinte perdido a espontaneidade para fazer as retificações
pretendidas e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, entendo que
não devam ser acatadas as áreas de produtos vegetais, informadas no laudo como
atividade granjeira (303,0 ha), de pastagens (47,0 ha) e com benfeitorias (2,0 ha),
além de manter a glosa integral da área declarada com reflorestamento (357,4 ha),
para o ITR/2008.
Quanto a preliminar de nulidade suscitada, nada a prover. Denota-se, a toda
evidência, que não procede a alegação acerca da ausência de intimação prévia para apresentação
de documentos, uma vez que tal providência restou solicitada no termo de intimação fiscal
expedido, o qual foi enviado ao domicílio fiscal eleito pela contribuinte e devolvido pela ECT,
tendo então sido realizada por edital (fls. 18/19), portanto sem mácula a intimação editalícia
realizada em estrita consonância com a legislação de regência (art. 23, § 1o do Decreto no
70.235/72 - PAF).
E, ainda que assim não fosse, cabe salientar que a primeira fase do procedimento, a
fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos para
demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e as demais circunstâncias
alusivas à exigência, independentemente da participação da contribuinte, aliás como bem
fundamentado na decisão recorrida. Logo, a validade do procedimento fiscal não depende de
intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida, prescindir inclusive
dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada de imediato, entendimento
este já assentando e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
10
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar à contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a
conduta fiscal transcorreu dentro da estrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao direito de defesa que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido a tempo e modo,
inexistindo assim a nulidade aventada.
Não obstante, sobre a possibilidade de retificação da DITR para incluir as áreas
solicitadas (atividade granjeira, de pastagens e ocupadas com benfeitorias, além da redução da
área com reflorestamento), não declaradas à época de sua apresentação ou regular e tempestiva
retificação, tem-se que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações nela
lançadas é exclusiva do titular da declaração.
Ademais, e também confirmando a correção da decisão recorrida, de fato, a
retificação da DITR é obstada pelo início de procedimento fiscal restando afastada eventual
espontaneidade em relação aos atos anteriores, nos termos do art. 7o, I e § 1o do PAF, não
produzindo quaisquer efeitos após a ciência da contribuinte sobre o lançamento lavrado (fls. 31),
cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Alia-se ainda que, a hipótese de erro de fato a motivar eventual revisão de ofício,
também não restou demonstrada, por falta de apresentação de suporte probatório contundente,
tal como, dentre outros, notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor para
comprovar a área com produtos vegetais, comprovantes do rebanho existente compatível com a
área de pastagens pretendida, urgindo também na manutenção da glosa integral da área
declarada com reflorestamento declarada.
Em relação às supostas violações constitucionais aventadas, com especial destaque
para o princípio da legalidade tributária e da proibição ao confisco, também nada a prover. Como
é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária, matéria que também já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
11
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as DITR apresentadas, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal do patrono acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, sobretudo visando a oportunidade para realização de sustentação
oral, não há como acolhê-lo, porquanto tal pleito não encontra amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo assunto está assentado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo inclusive
mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar contido no art.
132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do ITR -
exercício de 2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza.

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir.
I – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, é importante a delimitação da lide.
A razão social do Recorrente á COMETA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
12
A discussão originária do presente caso gira em torno de VTN não comprovado e
glosa de áreas destinadas a atividade granjeira ou aquícola para o período de 2007 e glosa de
áreas de reflorestamento para 2008.
Para os dois exercícios em discussão – 2007 e 2008 – o auto de infração – fls. 2/15 –
arbitrou o VTN em “R$ 1.976.700,00, obtido pela multiplicação da área de 359,4 há pelo valor de
R$ 5.500,00”
Importante salientar que o auto de infração expressamente salienta que o VTN foi
arbitrado “com base nos termos previstos no artigo 14 da Lei 9.393/1996, arbitrados conforme as
informações sobre preços de terras, constantes no Sistema Integrado de Preços de Terras da
Receita Federal do Brasil – SIPT, aprovado pela portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002,
apurados pela Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Epagri/Cepa,
utilizando-se de pesquisa de mercado para os tipos de terras de campo ou reflorestamento, para
o Município de Içara/SC.”
Em sua impugnação o contribuinte alegou que o auto de infração seria nulo pois a
intimação fiscal teria sido destinada a local diverso do seu endereço. Quanto ao mérito, apresenta
laudo técnico que comprova, a seu ver, a atividade granjeira no imóvel, licença ambiental de
operação expedida pela FATMA – Fundação do Meio Ambiente de SC referente ao plantio de arroz
irrigado na propriedade por meio de arrendatários da terra. Apresenta ainda os contratos de
arrendamento agrícola.
Decisão da DRJ reconheceu, de ofício, a decadência parcial da autuação com relação
ao exercício de 2007. Afastou a nulidade apontada. Salienta ter havido perda da espontaneidade
para retificação da DITR/2018 uma vez que a DITR original informou a integralidade do imóvel
como área de reflorestamento e em sua impugnação é apresentado laudo com ART por meio do
qual o contribuinte alega que 303 hectares seriam relativos a atividade granjeira, 47 hectares de
área de pastagem e 2 hectares do imóvel ocupados com benfeitorias, pugnando que a área de
reflorestamento fosse alterada de 357,4 hectares para 5,0 hectares. E salientou que ainda que se
tratasse de erro de fato ele deveria ser comprovado, in verbis:
“Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações da impugnante no
que se refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de retificação da
DITR/2008, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada, por notas fiscais de insumos e
sementes e/ou notas fiscais de produtor, além dos contratos de arrendamento (fls.175/190), para
comprovar a área com produtos vegetais, requerida como granjeira, comprovantes do rebanho
existente compatível com a área de pastagens pretendida, bem como certidão oficial, laudo de
acompanhamento do projeto da área de reflorestamento e laudo técnico para as áreas com
benfeitorias.”
A decisão ainda teria salientado que o VTN arbitrado não foi impugnado, razão pela
qual seria matéria incontroversa.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
13
Em seu recurso voluntário o contribuinte reitera os pontos de sua impugnação,
quais sejam: a nulidade do auto de infração uma vez que a fiscalização direcionou as
correspondências para endereço diverso do seu. Quando ao mérito, reitera o erro de fato no
momento do preenchimento da DITR original e salienta que os documentos por ela apresentados
comprovariam as áreas que pretende ver deduzidas.
O que se vê, portanto, é que o recurso se insurge contra fatos que foram declarados
pelo próprio contribuinte em sua DITR original. A autuação versa sobre o VTN e a glosa de áreas de
reflorestamento, que o contribuinte alega ser área destinada a atividade granjeira mas, na
realidade, seriam áreas utilizadas com plantação de produtos vegetais, uma vez que se trata de
plantio de arroz irrigado.
Por outro lado, em nenhum momento, foi juntado aos autos tela do SIPT para a
comprovação dos valores arbitrados.
II – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme salientado, um dos fundamentos do auto de infração é o arbitramento do
valor do VTN feito pela fiscalização que teria adotado o SIPT como métrica para a presunção do
valor da terra nua do imóvel.
O contribuinte em sua impugnação não se insurgiu quanto ao arbitramento do valor
da terra nua, entretanto, entendo ser indispensável que o documento no qual o Fisco se pautou
para a definição de tais valores seja juntado aos autos, até mesmo para se evitar eventual e futura
alegação de nulidade, posto que um dos fundamentos do auto de infração é a não comprovação
do VTN.
A autuação é, em parte, relativa à não comprovação do valor da terra nua, e o Fisco,
por sua vez, ao arbitrar tal valor não comprova a base do arbitramento – alega apenas que se
fundamentou no SIPT, sem trazer qualquer comprovação a respeito.
A utilização da tabela SIPT para fins de verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996 e somente é utilizado quando, depois de
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado.
Ocorre que, para que o SIPT possa ser utilizado como métrica para apuração da
base de cálculo do ITR é indispensável que se possa verificar qual foi a metodologia utilizada pela
Fiscalização para se chegar aos valores constantes da tabela, isso porque jurisprudência do CARF é
remansosa no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
E, no presente caso, nada foi juntado aos autos.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 2401-006.946, 2402-007.783, 2201-
011.303 e 2202-005.588.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
14
E ainda os apreciados pela CSRF: 9202-009.818, 9202-005.435, 9202-008.739 e
9202-007.338.
Deste modo, entendo ser indispensável a análise da “tela SIPT” que não foi consta
nos autos.
Assim, devem os autos serem baixados em diligência para que a autoridade
competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.
III – DO MÉRITO
Caso seja vencida na proposta de diligência, passo à análise do mérito.
O sujeito passivo, desde a sua impugnação, alega erro de fato no preenchimento da
DITR. Salienta que as áreas do imóvel estariam assim distribuídas:
 303 hectares seriam relativos a atividade granjeira – plantio de arroz
irrigado;
 47 hectares de área de pastagem;
 02 hectares do imóvel ocupados com benfeitorias;
 05 hectares de área de reflorestamento;
Ou seja, ao contrário do que informou anteriormente, não seriam as áreas não
tributadas relativas à reflorestamento em sua integralidade, mas apenas uma pequena parcela. O
restante do imóvel seria composto, em sua maioria, por atividade granjeira, benfeitorias e área de
pastagem.
Ocorre que ao sustentar que a maior parte do imóvel seria destinada a atividade
granjeira o contribuinte comete outro equívoco, pois atividade granjeira seria relativa à criação de
animais como aves, suínos, coelhos e outros. E, os documentos apresentados pelo contribuinte –
desde o momento de sua impugnação - comprovariam que as áreas que ele defende ser de
atividade granjeira seria, na verdade, área de plantio. É ver os documentos juntados:
 Laudo técnico com ART – fls. 165/178;
 Contratos de arrendamentos – fls. 175/190;
 Licença Ambiental expedida para plantio de arroz – fls. 191/193;
De acordo com o laudo técnico com ART temos que no imóvel FAZENDA
DOMINGOS BEZ BATTI – o mesmo descrito na autuação – a principal atividade desenvolvida é o
cultivo de arroz irrigado, desempenhada pelos seguintes arrendatários: JOELSON VIEIRA ROCHA,
IVAN MOTA MACHADO, RUBENS SALVAN ROCHA e GILSON VIEIRA ROCHA e que a área total
destinada para esse fim é de 303 hectares de lavoura para o exercício da autuação.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
15
O mesmo laudo salienta a existência de benfeitorias destinadas e empregadas para
o cultivo do arroz de 2 hectares.
De acordo com os contratos de arrendamento, a Recorrente entrega áreas do
imóvel FAZENDA DOMINGOS BEZ BATTI para:
 40 hectares - GUILHERME TOLDO PORTO para o plantio de arroz no período
de 17/11/2005 a 30/06/2007 – há firma reconhecida no documento;
 40 hectares - LINDOMAR ZEFERINO para o plantio de arroz no período de
01/06/2007 a 31/05/2010;
 50 hectares - GILSON VIEIRA ROCHA para o plantio de arroz no período de
01/08/2007 a 31/07/2012;
 150 hectares – RUBENS SALVAN ROCHA para o plantio de arroz no período
de 01/03/2006 a 28/02/2011;
 60 hectares – JOELSON VIEIRA ROCHA para o plantio de arroz no período de
01/08/2007 a 31/07/2012;
 40 hectares – IVAN MOTA MACHADO para o plantio de arroz no período de
01/08/2007 a 31/07/2012;
 40 hectares – VANI VALDEMAR MACHADO para o plantio de arroz no
período de 01/08/2007 a 31/07/2012;
Por fim, as licenças ambientais expedidas por órgão ambiental do Estado de Santa
Catarina – FATMA – Fundação do Meio Ambiente, deixa claro que fica autorizada a instalação de
atividade de ORIZICULTURA – plantio de arroz – no imóvel de propriedade de COMETA
ADMINISTRADORA DE BENS1 de 359,40 hectares, dos quais 303 hectares seriam destinados para
área de plantio. No documento expedido em 16/04/2007, são especificados como arrendatários
do imóvel JOELSON VIEIRA ROCHA, IVAN MOTA MACHADO, RUBENS SALVAN ROCHA e GILSON
VIEIRA ROCHA e a atividade foi aprovada para os exercícios de 2006/2007 e 2007/2008.
A meu ver o conjunto probatório é farto para demonstrar que em 2008 – exercício
em discussão – o imóvel contava com a exploração de atividade de plantio de arroz em área
equivalente a 303 hectares, devendo a verdade material se sobrepor a eventuais erros de
declaração do contribuinte.
Além disso, a própria DRJ no tocante a comprovação das benfeitorias salienta que
para comprová-las seria necessário laudo técnico. Ora, o laudo foi apresentado e desconsiderado.
Nos termos do artigo 10 da Lei n.o 9.393/1996, a não incidência do ITR é aplicável às
áreas comprovadamente utilizadas para a produção agrícola. A legislação não exige um rol

1 Razão social do Recorrente.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.228 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721644/2012-93
16
taxativo de documentos, permitindo ao contribuinte utilizar qualquer meio probatório idôneo
para demonstrar o uso agrícola.
No caso, o laudo técnico apresentado pelo contribuinte elaborado por engenheiro
agrônomo e acompanhado da correspondente ART, detalha a destinação da área de 303
hectares para o plantio de arroz. Além disso, os contratos de arrendamento juntados, as
matrículas dos imóveis e uma licença ambiental para a atividade emitida pelo Estado de Santa
Catarina para o período da autuação, reforçam a comprovação de que as áreas foram utilizadas
para essa finalidade.
Deste modo entendo que as áreas que o contribuinte comprovou serem destinadas
ao plantio de arroz – 303 hectares, e as de benfeitorias diretamente relacionada a essa atividade –
2 hectares – devem ser aceitas pela Fiscalização e subtraídas da base de cálculo do ITR do exercício
de 2008.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, vencida na proposta de diligência, voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer como área de plantio os 303 hectares
destinados ao cultivo de arroz, e ainda a área de benfeitorias do imóvel de 02 hectares.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 257
DF CARF MF
Original